Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-29.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1002233-29.2021.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: LOURDES DE SOUZA AREVALO
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA E/OU COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO JUNTADO NA OUTRA AÇÃO, CONTRA A MESMA EMPRESA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 337, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação idêntica à outra que já esteja em trâmite. Nos termos do § 4.o do mesmo artigo, há coisa julgada quando se repete ação cujo mérito já fora resolvido em outro processo, com o decurso do prazo recursal para ambas as partes. Disso resulta que tais fenômenos processuais somente ocorrem quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou seja, quando em ambas as ações analisadas as partes, os pedidos e a causa de pedir são exatamente iguais. No caso, embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (negativações distintas), a evidenciar a distinção da causa de pedir da presente actio e da ação tombada sob o n.o 1002234-14.2021.8.11.0003. Imperativo, assim, o afastamento da extinção, sem resolução de mérito, levada a efeito pelo juízo de origem.
2. Trata-se de ação em que a consumidora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que na ação de n.o 1002234-14.2021.8.11.0003 juntou o contrato firmado entre as partes, com assinaturas idênticas. Além do contrato, juntou os documentos pessoais que somente poderiam ter sido alcançados mediante auxílio da própria consumidora, já que se tratam de seu RG e CPF.
4. Registre-se que nosso ordenamento jurídico autoriza o manejo de prova emprestada: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”.
4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002233-29.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURDES DE SOUZA AREVALO - CPF: 027.565.621-73 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2021